Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDAS. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.
2. In casu, as razões da reclamação criminal cingem-se a uma discussão patrimonial entre o casal, não havendo qualquer indício suficientemente evidente de que a reclamante esteja sendo oprimida patrimonialmente. Ausente risco à integridade da ofendida, não há falar em aplicação de medida protetiva de urgência.
3. Conforme o art. 192 do Código de Processo Civil, é obrigatório o uso da língua portuguesa nos atos e termos do processo.
4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.